Tribunal: TJSP
Processo: 0009725-36.2009.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação criminal interposta pelo órgão ministerial. Crime contra a ordem tributária (artigo 1o, inciso II, combinado com o artigo 11, ambos da Lei no 8.137/1990). Pretendida a reforma da sentença para condenar o réu. Desnecessário o exame meritório. Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida. Declarada a extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão

Ementa:
Apelação criminal interposta pelo órgão ministerial. Crime contra a ordem tributária (artigo 1o, inciso II, combinado com o artigo 11, ambos da Lei no 8.137/1990). Pretendida a reforma da sentença para condenar o réu. Desnecessário o exame meritório. Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida. Declarada a extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que se faz com fundamento no art. 107, IV, no art. 109, III e no art. 115, todos do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009725-36.2009.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados FLAVIO
TONIN e JOSE CARLOS TONIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
declararam a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do acórdão, prejudicado o exame do mérito. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009725-36.2009.8.26.0248 -Voto no 2398
2
Apelação Criminal n. 0009725-36.2009.8.26.0248
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: José Carlos Tonin
Voto n. 2398
Apelação criminal interposta pelo órgão ministerial. Crime
contra a ordem tributária (artigo 1o, inciso II, combinado
com o artigo 11, ambos da Lei no 8.137/1990). Pretendida a
reforma da sentença para condenar o réu. Desnecessário o
exame meritório. Prescrição da pretensão punitiva estatal
reconhecida. Declarada a extinção da punibilidade do réu
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que se
faz com fundamento no art. 107, IV, no art. 109, III e no art.
115, todos do Código Penal.
Vistos.
Ao relatório de fls. 443/446, acrescento ter a r. sentença
julgado improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver JOSÉ CARLOS
TONIN, com arrimo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da prática de
infração ao art. 1o, II, c.c art. 11, ambos da Lei 8.137/90.
Inconformado com a referida decisão, recorre o órgão
ministerial às fls. 456/462. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença
para condenar o réu, alegando que houve intenção deliberada em fraudar o Fisco
Estadual.
Contrarrazões do apelado às fls. 471/474.
O parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi
pelo provimento do apelo ministerial, reformando-se a sentença para condenar o
acusado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De acordo com a tese acusatória (fls. 198/199):
Consta do incluso inquérito policial que, entre os
meses de maio a julho de 2000, nas dependências da empresa “Auto Posto Sol
Comércio de Combustíveis Ltda”, localizada na Avenida Ario Barnabé, n. 357,
Jardim Morada do Sol, Indaiatuba, FLAVIO TONIN, identificado a fls. 153, e JOSÉ
CARLOS TONIN, identificado a fls. 152, atuando com unidade de desígnios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009725-36.2009.8.26.0248 -Voto no 2398
3
identidade de propósitos, na qualidade de sócios administradores da referida
empresa, previamente determinados a suprimir o pagamento do ICMS, fraudaram a
fiscalização tributária inserindo elementos inexatos em seus livros de escrituração
fiscal, mencionando a aquisição de mercadorias da empresa “RIOPRETO
DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA”, estabelecimento que
teve declarada a inidoneidade de sua documentação fiscal.
Segundo se apurou, os denunciados à época eram os
responsáveis legais do “Auto Posto Sol Comércio de Combustíveis Ltda” e, nessa
condição, geriam a empresa. A fraude levada a efeito foi constatada por agentes
fiscais de renda, que elaboraram o AIIM n. 3.029.018-1, cujo valor atualizado soma
R$ 264.286,36 e se encontra inscrito na dívida ativa (fls. 162). Apurou-se que a
fraude consistia em os sócios registrarem em seus livros fiscais a entrada de
mercadorias adquiridas da empresa “RioPreto Distribuidora de Derivados de
Petróleo Ltda”, empresa que já havia encerrado suas atividades, creditando-se o
valor do ICMS, supostamente recolhido por tal empresa, locupletando-se do valor
devido ao Fisco Estadual.
Em virtude de tais fatos, o réu foi denunciado por
infração ao art. 1o, II, c.c 11, ambos da Lei n. 8.167/90, sendo posteriormente
absolvido em sentença, sob a alegação de que não ficou devidamente demonstrado
que os réus possuíam dolo específico em fraudar a fiscalização tributária.
Irresignado com a referida decisão, apelou o Ministério
Público requerendo a reforma da decisão para condenar somente o réu José Carlos
Tonin, nos exatos termos da denúncia, uma vez que já havia pedido a absolvição do
corréu Flavio Tonin em sede de memoriais.
Pois bem.
Desnecessário o exame meritório.
Explico.
Com arrimo na tese acusatória, os fatos teriam ocorrido
de maio a julho de 2000.
O débito fiscal foi inscrito como dívida ativa em 13 de
abril de 2009 (fls. 183).
A denúncia foi recebida em 01 de junho de 2016 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009725-36.2009.8.26.0248 -Voto no 2398
4
200/201).
Nesse contexto, uma vez que o apelado foi absolvido
quando da prolação da sentença, incide o lapso prescricional correspondente ao
máximo da pena cominada ao delito que, no caso, será de 12 anos, com fulcro no
artigo 109, III, do Código Penal. Ainda, deve-se levar em consideração que o apelado
era, ao tempo da sentença (10/12/2019), maior de 70 anos (nasceu em 18/08/1948
fls. 239), o que atrai à aplicação do art. 115 do Código Penal para reduzir o prazo
prescricional pela metade, totalizando 06 anos.
No caso dos autos, observo que o referido lapso
prescricional transcorreu em muito entre a data do fato atribuído ao apelante (de maio
a julho de 2000) e a data do recebimento da denúncia, que se deu em 01 de junho de
2016 (fls. 200/201).
Dessa forma, embora não se desconheça o atual
entendimento de que o prazo prescricional do crime previsto no artigo 1o, inciso II,
da Lei Federal no 8.137/1990 começa a ser contado da data da constituição definitiva
do crédito tributário, os fatos que foram atribuídos ao sentenciado são anteriores à
edição do verbete 24 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal
(“não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos
I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”), datada de 02
de dezembro de 2009, que passou a exigir o exaurimento da via administrativa para o
início da persecução dos crimes materiais contra a ordem tributária, razão pela qual a
prescrição deve ser contada a partir da data do fato, independentemente do tempo que
perdurou a discussão no âmbito fiscal, quando este ocorreu à época em que o
exaurimento da via administrativa não obstava a tipificação do crime tributário.
Ademais, ainda que se admita a retroatividade da referida súmula vinculante, a
prescrição teria se configurado da mesma forma, haja vista que entre a data em que
débito fiscal foi inscrito como dívida ativa (13 de abril de 2009 - fls. 183) e o
recebimento da denúncia (01 de junho de 2016 fls. 200/201), transcorreu período
superior a 06 anos.
Ante o exposto, decreta-se a extinção da punibilidade
de JOSÉ CARLOS TONIN, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o
que se faz com fundamento no art. 107, IV, no art. 109, III e no art. 115, todos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009725-36.2009.8.26.0248 -Voto no 2398
5
Código Penal.
XISTO RANGEL
RELATOR